Tribunal: TJPA
Processo: 0800357-75.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800357-75.2024.8.14.0054

APELANTE: JOSE CARDOSO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800357-75.2024.8.14.0054

APELANTE: JOSE CARDOSO DA SILVA

ADVOGADOS DO(A) APELANTE: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA - OAB MA15798-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOSE CARDOSO DA SILVA contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos morais e materiais, e repetição de indébito, proposta em face do BANCO BRADESCO S.A. O autor alegou desconhecer a contratação de título de capitalização cujos valores foram debitados mensalmente de sua conta bancária, destinada ao recebimento de benefício previdenciário, e pleiteou a declaração de inexistência do débito, a repetição dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade do contrato apresentado pelo réu e afastou a tese de fraude ou contratação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação válida do título de capitalização e, em caso negativo, se seriam devidos os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais formulados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de contrato assinado pelo autor comprova a contratação do título de capitalização, afastando a alegação de inexistência da relação jurídica.

Não se identifica vício de consentimento ou indício de fraude bancária nos autos, especialmente diante da utilização voluntária do serviço por mais de um ano.

A alegação de desconhecimento do contrato não se sustenta diante do comportamento reiterado do autor, que permaneceu inerte por longo período, mesmo diante de descontos mensais de valor considerável.

A condição de pessoa idosa, por si só, não implica presunção absoluta de hipossuficiência ou incapacidade, conforme jurisprudência citada (REsp 1.358.057/MG).

A ausência de ilicitude ou falha na prestação do serviço descaracteriza o dever de indenizar, uma vez que meros aborrecimentos não ensejam dano moral indenizável.

Também é incabível a repetição de indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, na ausência de cobrança indevida ou má-fé do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato assinado pelo consumidor afasta a alegação de inexistência de contratação e legitima os descontos realizados.

A utilização continuada do serviço contratado é indicativo de ciência e anuência do consumidor à avença.

A ausência de ilicitude ou falha na prestação do serviço exclui a possibilidade de indenização por danos morais e a repetição de indébito em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CF/1988, art. 1º, III; Resolução CMN nº 3.402/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.358.057/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro.

TRF-5, AC 0012819-80.2004.4.05.8300, Rel. Des. Federal Francisco Barros Dias.

TJMG, AC 10000191010198001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 12.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800357-75.2024.8.14.0054

APELANTE: JOSE CARDOSO DA SILVA

ADVOGADOS DO(A) APELANTE: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA - OAB MA15798-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOSE CARDOSO DA SILVA
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São João do Araguaia, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta em face de BANCO BRADESCO S.A,

que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID n° 28395544) que, ao consultar o extrato de sua conta bancária, descobriu descontos relativos ao serviço “Título de Capitalização” em seu nome, no valor de R$ 20,00 (vinte reais) e R$21,42 (vinte e um reais e quarenta e dois centavos). Afirma que jamais contratou o referido serviço, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID n° 28395564) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos posto que deriva do serviço de título de capitalização contrato pelo requerente, motivo pelo qual não cabe a alegação de inexistência da relação jurídica. Junta contrato assinado pela parte autora.

Sustenta ainda, que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito, muito menos em repetição do indébito, uma vez que os descontos são legítimos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 28395571) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Em suas razões recursais (ID n° 28395572), sustenta a apelante, em suma, ausência de prova da contratação do título de capitalização, configurando cobrança indevida e consequente ilegalidade de descontos sobre conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, conforme Resolução CMN nº 3.402/2006.

Aponta violação a princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, proteção ao consumidor e proteção ao idoso e ocorrência de danos morais, passíveis de indenização e repetição do indébito na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada.

Contrarrazões em petição de (ID n° 28395577) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em virtude da assistência judiciaria concedida a parte autora.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Passa-se a análise dos pedidos da recorrente de reforma da sentença de mérito.

Na exordial
, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que não contratou o serviço de título de capitalização, não sendo devida, portanto, os descontos realizados pelo réu.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, juntou contrato devidamente assinado pelas partes comprovando que o autor contratou o serviço. (ID n° 28395578).

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo o consumidor contrato o serviço de forma regular e lícita.

Ressalto, que não há que se falar em vulnerabilidade, desconhecimento ou pouca instrução do consumidor pela idade. Como explicitado no Resp. 1.358.057 de relatoria do Ministro Moura Ribeiro:
“idoso não é tolo”
.

O certo é que o apelante contratou e utilizou o serviço por mais de um ano. Esse fato é incontroverso.

Vejamos a jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO DA CAIXA. LICITUDE DA CONDUTA
. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. MEROS ABORRECIMENTOS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. 1. Versam os autos acerca de apelação interposta contra a sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido formulado com vistas à obtenção de indenização por danos morais e materiais, em decorrência de supostos débitos indevidos realizados em sua conta salário pela contratação, via telefone, de títulos de capitalização denominados de CaixaCap, com a CEF. 2.
Não houve ação ou omissão ilícita por parte da Caixa Econômica Federal, que contratou com o Autor, mediante a sua anuência, um negócio jurídico lícito (título de capitalização). Desta feita, não há o que se falar em cometimento de conduta ilícita por parte da instituição financeira ré que dê ensejo a indenização por danos materiais.
3. A indenização decorrente de dano moral visa ressarcir a ofensa à honra, à imagem, a dor moral. O mero aborrecimento não pode ser alçado ao patamar de dano moral. 4. Apelação não provida. (TRF-5 - AC: 458359 PE 0012819-80.2004.4.05.8300, Relator: Desembargador Federal Francisco Barros Dias).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA PARCIAL - PEDIDOS JÁ ATENDIDOS PELO JUÍZO SENTENCIANTE - INADMISSIBILIDADE - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - ABUSIVIDADE -
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - LIVRE CONTRATAÇÃO - LEGALIDADE
- Verificado que parte das alegações recursais já foram atendidas pelo juízo sentenciante, não há que se falar em interesse recursal sobre esses pontos, por ausência de utilidade e necessidade do inconformismo - Imposto o pagamento do seguro de proteção financeira, através de contrato de adesão que não facultou ao consumidor a escolha da contratação desse serviço, com indicação da seguradora de sua preferência, é abusiva a cobrança do custo respectivo ( REsp nº 1639320/SP) -
Constatada a existência de instrumento apartado, devidamente assinado pelo consumidor e com a efetiva discriminação sobre a natureza do título de capitalização adquirido, há que reconhecer a existência de livre manifestação de vontade na avença e, portanto, a legalidade da contratação
. v.v - Não se pode considerar legítima a cobrança por "Título de Capitalização", pactuada a sua compra quando o consumidor busca um crédito junto à instituição financeira, revelando-se venda casada, portanto ilegal, nos termos do art. 39, I, do CDC.(TJ-MG - AC: 10000191010198001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 12/07/0020, Data de Publicação: 16/07/2020)

Reitero, que o autor ajuizou a ação decorrido mais de um dois após o início da utilização voluntária do serviço de título de capitalização, o que gera, no mínimo, certa estranheza quanto à alegada inexistência da negociação indicada, pois restou demonstrado que o consumidor possuía plena ciência da relação bancária existente.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização da contratação do título de capitalização, que correspondiam a montante considerável do benefício do autor, não se mostra aceitável que o consumidor permanecesse inerte por tão longo período.

Como se vê, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da contratação inequívoca do serviço disponibilizado pela apelada ao apelante.

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025